Tribunal: TJMT
Processo: 1016170-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1016170-52.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SONNE SOLUCAO EM ENERGIA LTDA - ME
AGRAVADO: RAMAO MOREIRA
Visto, em plantão.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SONNE SOLUCAO EM ENERGIA LTDA - ME, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres -MT que, na “Ação de Rescisão Contratual c/c Pagamento de Cláusula Penal c/c Pedido de Desistência de Negócio Jurídico no 1006456-84.2019.8.11.0006”, movida CONTRA RAMÃO MOREIRA, determinou dentre outras medidas que o agravante “proceda com a imediata suspensão da cobrança das parcelas vincendas até o deslinde do feito, bem como que PROCEDA a exclusão do nome do requerido/reconvinte dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) , em conformidade com o art. 497 do CPC/2015, com incidência a partir da data da citação/ intimação desta decisão.” (id. 52827497 -pág. 4/5)
Irresignado, o agravante alega que o valor “não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para suspensão da cobrança do contrato ou mesmo da eventual inclusão de nome nos cadastros de restrição ao crédito, pelo simples fato de que o agente financeiro, responsável pelo contrato de financiamento (também inadimplido pelo Agravado), não se encontra inserido no polo passivo da ação originária. (...) (id.52687966 – pág.11)
Aduz que “não há como determinar a suspensão da cobrança do contrato nem a eventual inscrição negativa decorrente do seu eventual inadimplemento se a instituição financeira nem sequer é parte no processo.” (...) (id.52687966 – pág.12)
Diante do que expôs, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito requer o provimento do agravo.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
2. Inicialmente, consigno, que o Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes e que tenham ocorrido no seu funcionamento, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar, e que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do art. 1o, § 1o, da Resolução no 006/2009/TRIBUNAL PLENO, todavia, não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense normal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Do exame dos autos, verifica-se que o agravante pretende a reforma da decisão hostilizada, a fim de que seja suspensa a decisão proferida, em 13/07/2020, que determinou a imediata suspensão da cobrança das parcelas vincendas do contrato, bem como a exclusão do nome do agravado dos cadastros de inadimplentes, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). (id. 52827497 -pág. 4/5)
Entretanto, após a análise da situação concreta, verifica-se que a matéria versada no presente recurso escapa à competência do Plantão Judiciário, não fazendo parte das exceções do disposto no inciso “f” do art. 1o, da Resolução n. 71/2009-CNJ, textualmente, “(...)que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação”, podendo, portanto, o exame do pedido de liminar aguardar a retomada do expediente, sem que isso cause prejuízo ao agravante.
Diante do exposto, inexistente, pois, qualquer situação de risco efetivo de perecimento definitivo e irrecuperável de qualquer direito ou interesse precioso da agravante, eis que a situação aqui exposta, conforme já dito, apresenta-se bem distanciada de qualquer das hipóteses que autorizam a intervenção do plantonista, podendo o pleito aguardar tranquilamente a distribuição regular e a atuação natural do relator a ser designado na forma regimental.
3. Assim, devolvo os autos à secretaria, a fim de que no expediente regular seja encaminhado os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para distribuição na forma regimental.
Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Cuiabá, 03 de agosto de 2020.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Plantonista